Tribunal: TJDFT
Processo: 0001448-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. COCAÍNA. NOCIVIDADE COMPROVADA. PRIMEIRA FASE. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há se falar em absolvição por insuficiência probatória quando as provas carreadas aos autos não deixam dúvidas quanto a autoria e a materialidade da do tráfico de drogas.
2. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo e coerente com as demais provas produzidas.
3. A natureza da droga (cocaína), cujos efeitos são potencialmente nocivos para a saúde, autorizam a exasperação da pena-base quando a quantidade de entorpecente apreendido não for ínfima, com fundamento no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
4. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, na primeira fase da dosimetria da pena mostra-se adequada a incidência do coeficiente de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, por se mostrar proporcional e razoável.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.